Tribunal: TJSP
Processo: 0004685-87.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão ao regime semiaberto ou livramento condicional – Requisito subjetivo – benefício negado em razão de exame criminológico desfavorável – Sentenciado não faz jus aos benefícios pleiteados – Negado provimento ao agravo.